Tribunal: TJDFT
Processo: 0031547-69.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0031547-69.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDICOES GLOBO CONDE NAST S.A., GERALDO MENDES TEIXEIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: EDICOES GLOBO CONDE NAST S.A. REPRESENTANTE LEGAL: EDICOES GLOBO CONDE NAST S.A. APELADO: ANGELA CUNHA CAMPOS CASTILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por GERALDO MENDES TEIXEIRA NETO e EDICOES GLOBO CONDE NAST S.A. contra a r. sentença (ID 20032628) proferida nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por ANGELA CUNHA CAMPOS CASTILHO, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar o primeiro réu/apelante a pagar R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, e para determinar à segunda ré que proceda à inclusão de errata na mesma revista, com referência explícita à verdadeira autoria do projeto antes publicado com contratação pelo primeiro réu. O primeiro réu/apelante, em suas razões (ID 20032632), requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando ser profissional liberal que tem atravessado grandes dificuldades financeiras em decorrência da pandemia mundial. Afirma que seu escritório profissional permanece fechado, acostando declaração de hipossuficiência (ID 20032633, pg. 3), extrato bancário (ID 20032633, pg. 1/2) com saldo devedor de mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e certidão positiva de débitos de IPTU (ID 20032634). A autora/apelada, por sua vez, em suas contrarrazões (ID 20032646) impugna o pedido de gratuidade de justiça, destacando que a arquitetura administra obras e projetos sem depender de clientes presenciais, havendo a possibilidade de videoconferências. Destaca que as movimentações financeiras demonstradas no extrato bancário se mostram inconsistentes com a afirmação de hipossuficiência, ressaltando que o réu pode possuir mais de uma conta bancária. Aponta que a certidão de dívida de IPTU se encontra em nome de terceiro e não se relaciona com a pandemia, pois constam débitos dos anos de 2018 e 2019. Assevera que o réu busca a gratuidade de justiça para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Por fim, requer a condenação do réu por litigância de má-fé, com aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento). DECIDO. Incumbe ao Relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, apreciar o pedido concernente à gratuidade de justiça formulado em sede recursal e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento do preparo. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê como pressuposto para a concessão da gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos financeiros, entretanto, quando evidente a falta de pressupostos para a concessão da gratuidade, o juiz deverá indeferir tal pleito. 2. Para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça é insuficiente a mera declaração de pobreza, sendo imperiosa a demonstração da necessidade do benefício, em face da presunção relativa de veracidade da referida declaração. 3. Agravos interno e de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1176354, 07224838420188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse diapasão, o réu/apelante atua como arquiteto de renome, com divulgação de seus trabalhos em revistas especializadas, sendo uma das publicações o objeto da controvérsia nos presentes autos. Sendo assim, em que pese a circunstância imprevista vivenciada por toda a humanidade em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, os elementos dos autos denotam a capacidade econômico-financeira da parte ré/apelante, não havendo justificativa para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tão-somente em virtude de condições temporárias e não habituais. Por conseguinte, não se encontra caracterizado o estado de penúria da parte ré/apelante, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais nessa esfera recursal, sendo notório, até mesmo pelas movimentações financeiras em sua conta bancária, que a parte possui padrão de vida bem acima da média na realidade brasileira, em que o salário mínimo equivale a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) e, com esse valor, as pessoas proveem seu sustento e custeiam moradia, vestuário, alimentação, saúde e diversos outros bens necessários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça na esfera recursal. Intime-se o primeiro réu/apelante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Nada obstante, não se vislumbra, a priori, a ocorrência de litigância de má-fé, uma vez que a mera formulação de pedido em âmbito judicial não caracteriza a má-fé, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 81 do CPC, conforme requerido em sede de contrarrazões. Brasília, 8 de outubro de 2020 09:41:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator